Tribunal: TJSP
Processo: 1010886-38.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. A autora contratou serviços odontológicos da ré para colocação de prótese dentária móvel, que não se adaptou. Posteriormente, contratou a colocação de pinos e protocolo, mas o protocolo não foi entregue, causando-lhe dificuldades alimentares e sociais. Pleiteou indenização por danos materiais

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. A autora contratou serviços odontológicos da ré para colocação de prótese dentária móvel, que não se adaptou. Posteriormente, contratou a colocação de pinos e protocolo, mas o protocolo não foi entregue, causando-lhe dificuldades alimentares e sociais. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) se houve má prestação de serviços odontológicos pela ré e (ii) se a indenização por danos materiais e morais é devida. III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade do dentista é de resultado em casos de prótese dental, com inversão do ônus da prova. 4. A perícia confirmou a má oclusão e higiene bucal inadequada devido à prótese, caracterizando má prestação de serviços sem culpa exclusiva da autora. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do dentista em casos de prótese é de resultado. 2. A má prestação de serviços sem culpa exclusiva do consumidor gera dever de indenizar. Legislação Citada: CDC, arts. 6o, III, 12, § 3o, 14, § 3o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 186, 927; CPC/2015, arts. 464, § 4o, 465, 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 21.09.2011; AgRg no AREsp 402.107/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 26.11.2013.